Tribunal: TRF3
Processo: 5000153-20.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
759/775)

5000153-20.2018.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000153-20.2018.4.03.6103

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: RITA DONIZETI FERNANDES SPROVIERI

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal – CEF contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança ajuizada em face de Rita Donizeti Fernandes Sprovieri, no valor de R$ 65.378,27, decorrente de contrato de crédito consignado. O juízo de origem indeferiu a expedição de mandado de citação para endereço já diligenciado sem êxito e intimou a autora para se manifestar no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Diante da ausência de manifestação da autora, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial. Embargos de declaração foram rejeitados, sobrevindo a presente apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válido o indeferimento da petição inicial quando a parte autora, intimada para se manifestar e indicar providências para viabilizar a citação da ré, permanece inerte no prazo concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do Código de Processo Civil determina que, constatados defeitos ou irregularidades na petição inicial, o juiz deve intimar o autor para emendá-la ou completá-la no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

No caso, o juízo de origem indeferiu a expedição de mandado de citação para endereço já diligenciado e intimou a autora para indicar providências cabíveis.

A autora permaneceu inerte durante o prazo concedido, manifestando-se nos autos apenas mais de um ano depois, mediante oposição de embargos de declaração contra a sentença de indeferimento da inicial.

O descumprimento da determinação judicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, entendimento também consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento da determinação judicial, no prazo previsto no art. 321 do CPC, autoriza o indeferimento da inicial.

A ausência de indicação de novo endereço para citação ou de requerimento de diligências aptas à localização da parte ré configura inércia da parte autora e impede o prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2025965, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2022, DJe 14.09.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000153-20.2018.4.03.6103

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: RITA DONIZETI FERNANDES SPROVIERI

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada pela Caixa Econômica Federal – CEF em face de Rita Donizeti Fernandes Sprovieri, visando a cobrança do valor de R$ 65.378,27, referente a contrato de crédito consignado celebrado entre as partes.

Foi proferido despacho indeferindo a expedição de mandado de citação/carta precatória para o endereço indicado pela parte autora, uma vez que este já havia sido diligenciado sem êxito na localização da ré. Na mesma oportunidade, a autora foi intimada para se manifestar e requerer o que entendesse de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC (ID 280202245). O prazo transcorreu in albis.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial. Não houve condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de formação completa da relação processual. Custas na forma da lei.

A autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformada, apelou a parte autora, sustentando em síntese que “não se denota dos autos qualquer descumprimento de determinação judicial por parte da apelante, vez que não houve tempo hábil para a realização de novas pesquisas internas, tampouco foi oportunizado novo prazo para regularização e apresentação de endereço inédito.” (ID 280202255). Aduz, ainda, que “que não se vislumbra nos autos o esgotamento de todas as vias de localização do requerido. (...) que não foi oportunizado à recorrente qualquer oportunidade de sanar eventual equívoco em sua petição, ou então fornecer outros endereços da parte ré, de modo que a sentença proferida merece ser anulada.” (ID 280202255). Requer a anulação da sentença, e o regularprosseguimento, “a fim de que seja oportunizado à parte autora buscar outros endereços da parte, ou então se promova a busca de endereços pelos sistemas informatizados judiciais.” (ID 280202255).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil:

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Ausentes os pressupostos legais — ressalvadas as hipóteses de inépcia manifesta que autorizam o indeferimento imediato —, o juiz deverá determinar que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a regularização do feito. Decorrido o prazo sem o cumprimento das providências devidas pelo demandante, impõe-se o indeferimento da petição inicial.

No caso em apreço, em 08/06/2022, o juízo a quo proferiu a seguinte decisão:

“ID 123718358: indefiro a expedição de mandado/carta precatória para o endereço indicado uma vez que este já foi diligenciado no ID 20256633, sem que a executada tenha sido localizada.

Intime-se a parte autora para se manifestar e requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.” (ID 280202246)

O referido prazo transcorreu in albis, permanecendo a parte autora silente por mais de um ano, vindo a se manifestar nos autos apenas em 27/06/2023, quando opôs embargos de declaração contra a sentença que indeferiu a petição inicial.

Registro que, após o indeferimento da expedição do mandado de citação/carta precatória para endereço já diligenciado, a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar e requerer o que entendesse de direito no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Assim, incumbia-lhe informar novos endereços para a citação ou requerer a realização de consultas aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, providências que não foram adotadas.

Resta evidente, portanto, o descumprimento da determinação judicial. Nesse contexto, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, E 485 DO CPC/2015. DETERMINADO O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de cobrança.

2. Correto o indeferimento da inicial à luz da ritualística processual inserta nos artigos 321, "caput" e parágrafo único; 330, IV e 485, X, do CPC/2015, ante a inércia da autora.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp no 2025965, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12/9/22, DJe 14/9/22).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal – CEF contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança ajuizada em face de Rita Donizeti Fernandes Sprovieri, no valor de R$ 65.378,27, decorrente de contrato de crédito consignado. O juízo de origem indeferiu a expedição de mandado de citação para endereço já diligenciado sem êxito e intimou a autora para se manifestar no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Diante da ausência de manifestação da autora, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial. Embargos de declaração foram rejeitados, sobrevindo a presente apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válido o indeferimento da petição inicial quando a parte autora, intimada para se manifestar e indicar providências para viabilizar a citação da ré, permanece inerte no prazo concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do Código de Processo Civil determina que, constatados defeitos ou irregularidades na petição inicial, o juiz deve intimar o autor para emendá-la ou completá-la no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

No caso, o juízo de origem indeferiu a expedição de mandado de citação para endereço já diligenciado e intimou a autora para indicar providências cabíveis.

A autora permaneceu inerte durante o prazo concedido, manifestando-se nos autos apenas mais de um ano depois, mediante oposição de embargos de declaração contra a sentença de indeferimento da inicial.

O descumprimento da determinação judicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, entendimento também consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento da determinação judicial, no prazo previsto no art. 321 do CPC, autoriza o indeferimento da inicial.

A ausência de indicação de novo endereço para citação ou de requerimento de diligências aptas à localização da parte ré configura inércia da parte autora e impede o prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2025965, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2022, DJe 14.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão